Tribunal: TJDFT
Processo: 0715365-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715365-47.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: LCB COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0741692-60.2023.8.07.0001, promovido pela agravante em desfavor de LCB COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 167164346 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de bloqueio dos cartões de crédito da parte executada, bem como de eventuais linhas de crédito e contratos de cheque especial. Em suas razões recursais, a agravante alega a possibilidade de determinação de medidas atípicas de constrição ao fundamento de que houve esgotamento de todas as possibilidades de negociação e de localização de bens. Com base nestes argumentos, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, para que sejam deferidas as medidas atípicas consistentes no bloqueio dos cartões de crédito da parte executada, bem como de eventuais linhas de crédito e de contratos de cheque especial. Subsidiariamente, pugna que pela expedição de ofício à PAGSEGURO, a fim de verificar possíveis recebimentos de valores pelo agravado. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados no ID 58053018. É o relatório. Decido. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o julgamento do Recurso Especial no 1.955.539/SP ao rito dos recursos repetitivos, em 07/04/2022, determinou a suspensão de todos os feitos e recursos pendentes que tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, que envolvam a discussão acerca da seguinte questão jurídica: Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. (Tema 1.137). A controvérsia recursal a ser dirimida no agravo de instrumento em apreço reside exatamente em verificar se estariam configurados os pressupostos para o deferimento de medidas atípicas de execução, tais como o bloqueio dos cartões de crédito da parte executada, bem como de eventuais linhas de crédito e de contratos de cheque especial. Dessa forma, determino que a tramitação do agravo de instrumento permaneça sobrestada até o julgamento do Recurso Especial no 1.955.539/SP (Tema 1.137/STJ). Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 18 de abril de 2024 às 13:35:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora